Tribunal: STF
Processo: RE 93766
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
1. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS. NÃO SERVE PARA IMPUGNÁ-LO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO CONTRA A PARTE UNÂNIME E PARTE NÃO UNÂNIME DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. CASO EM QUE NÃO SE CUMPRIU O DISPOSTO NO ART. 542, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.